Tribunal: TJBA
Processo: 8107973-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107973-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIA MARIA GOUVEA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da consumidora, reconhecendo o cancelamento unilateral e imotivado de cartão de crédito como conduta lesiva, apta a ensejar indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, com imposição integral dos encargos sucumbenciais ao réu.

2 – A controvérsia relativa ao índice de correção monetária deve ser dirimida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a taxa SELIC como aplicável às dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedando a cumulação com outros índices. Parcial provimento do agravo interno para ajustar o critério de atualização monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107973-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SILVIA MARIA GOUVEA
e como apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relatora